Tribunal: TCU
Processo: 040.223/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações expedidas mediante acórdão proferido em representação sobre supostas irregularidades na concessão subsídios referentes à redução de 50% a ser aplicado à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações contidas no subitem 9.1 do Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário , com esclarecimentos feitos por meio do subitem 9.2 do Acórdão 129/2024-TCU-Plenário , e do Acórdão 955/2024-TCU-Plenário , que trataram de representação em face de subsídios concedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) referentes à redução de 50% a ser aplicado à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência entre 30 MW e 300 MW, nos termos do § 1o-A do art. 26 da Lei 9.427/1996, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprido o subitem 9.1.1 do Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar como "em implementação com prazo expirado" o subitem 9.1.2 do Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com fundamento no art. 250, inciso III, da Regimento Interno do TCU, que, no que se refere ao regulamento referentes aos descontos de TUSD e TUST (Lei 9.427/1996): 9.3.1. providencie norma de transição clara e precisa, prevendo cláusulas explícitas para evitar interpretações que permitam reclassificações automáticas de empreendimentos já outorgados, em casos de solicitação posterior de aumento de potência ou em face de alterações societárias; 9.3.2. considere, na avaliação da estrutura societária para consideração da existência de um " Complexo de Geração ", não apenas a participação no capital com direito a voto, mas também o capital total do empreendimento, além de outros critérios de equiparação à pessoa do controlador, como verificado, por exemplo, na Resolução Cade 33/2022, na Resolução Anatel 101/1999, e no CPC 18 (R2) /6; e 9.3.3. confira tratamento específico a ser dado aos empreendimentos de geração outorgados sob a vigência de redações anteriores dos §§ 1o e 1o-A do art. 26 da Lei 9.427/1996, com vistas à delimitação objetiva dos efeitos decorrentes de alterações posteriores na estrutura técnica ou societária dos requerentes; e 9.4. retornar os autos à unidade técnica para prosseguimento do monitoramento, inclusive quanto à recomendação constante do subitem 9.3 supra .